Tribunal: CARF
Processo: 13839.002934/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002934/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ERNST SCHELLHAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta: 1)
Justifique a motivação do lançamento; 2) Preste esclarecimentos acerca da divergência entre as
informações constantes da Notificação de Lançamento; 3) Apresente as considerações que julgar
pertinentes sobre o contrato de prestação de serviços firmado com pessoa jurídica do exterior.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 89/92) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas com
dependentes, despesas de instrução e médicas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002934/2009-11
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.256 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002934/2009-11

DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
A tradução oficial, realizada por tradutor juramentado, é exigida no território nacional
para que os documentos redigidos em língua estrangeira produzam efeito em repartições
públicas e, ainda, é necessária para documentos que necessitem possuir fé pública,
como nos autos de processos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/12/2011 (fls. 109/110), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/01/2012 (fls. 112), apresentando tradução
juramentada do contrato firmado em língua estrangeira.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Verifico que o contribuinte declarou em DIRPF rendimentos auferidos do
exterior, com os respectivos valores do Livro Caixa (e-fls. 93); contudo, na autuação fiscal, foi
asseverado que o contribuinte declarou apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com
vínculo empregatício (e-fls. 90).
Considerando essa informação divergente, tendo em vista a apresentação de
tradução juramentada do contrato, e à luz do princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta (1)
justifique a motivação do lançamento; (2) preste esclarecimentos acerca da divergência entre as
informações constantes da Notificação de Lançamento, especialmente o campo “Descrição dos
fatos e enquadramento legal” (e-fl. 90), em que constou que o contribuinte declarou apenas
rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, e aquelas constantes da
DIRPF (e-fl. 93); (3) apresente as considerações que julgar pertinentes sobre o contrato de
prestação de serviços firmado com pessoa jurídica do exterior, com tradução juramentada às fls.
116/119.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital